Tribunal: TJMT
Processo: 1009339-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – INADIMPLEMENTO DO PREÇO AJUSTADO – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA – ESTADO DE INSOLVÊNCIA DO PRETENSO DEVEDOR DEMONSTRADO - PERIGO DE DANO CONFIGURADO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300, CPC CONSTATADA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INADMISSIBILIDADE – OMISSÃO CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
A probabilidade do direito invocado na quadra de cognição sumária, satisfaz-se com a análise do direito e do fato discutido no processo, tomando por base o exame dos elementos de convicção já encartados aos autos, de modo a permitir a dedução acerca da probabilidade de que o requerente se sagre vitorioso na demanda.
A pautar-se pela exigência da comprovação plena e inconteste da violação do direito alegado, restaria injustificada razão de existir da tutela provisória antecipada, porque daria lugar ao julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do CPC.
Nessa linha de intelecção, não há como deixar de reconhecer que o vasto acervo documental colacionado até este momento processual, possui robustez necessária para conferir aos autores a probabilidade do direito, na medida em que o inadimplemento quanto ao pagamento do preço ajustado pela efetivação do negócio jurídico não restou refutado, ao passo que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo resta indiscutivelmente comprovado, pelos elementos informativos do processo, que demonstram o estado de, se não completa, iminência insolvência do comprador/devedor; restando, assim, inequívoca a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida, nos moldes do art. 300 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009339-80.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse, Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (EMBARGANTE), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO - CPF: 952.497.378-20 (EMBARGANTE), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGADO), ANTONIO JOAQUIM BRAGA - CPF: 523.089.101-78 (EMBARGADO), MARIA COSTA BRAGA - CPF: 771.803.561-15 (EMBARGADO), PEDRO BONIFACIO - CPF: 761.919.317-00 (EMBARGADO), MARINETE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 572.212.001-49 (EMBARGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (PROCURADOR), ERCIO ERNO KETZER - CPF: 374.489.940-34 (PROCURADOR), THIAGO SANTOS AGELUNE - CPF: 705.718.481-68 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES - CPF: 251.804.101-00 (ADVOGADO), DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES - CPF: 251.804.101-00 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – INADIMPLEMENTO DO PREÇO AJUSTADO – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA – ESTADO DE INSOLVÊNCIA DO PRETENSO DEVEDOR DEMONSTRADO - PERIGO DE DANO CONFIGURADO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300, CPC CONSTATADA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INADMISSIBILIDADE – OMISSÃO CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. A probabilidade do direito invocado na quadra de cognição sumária, satisfaz-se com a análise do direito e do fato discutido no processo, tomando por base o exame dos elementos de convicção já encartados aos autos, de modo a permitir a dedução acerca da probabilidade de que o requerente se sagre vitorioso na demanda.

3. A pautar-se pela exigência da comprovação plena e inconteste da violação do direito alegado, restaria injustificada razão de existir da tutela provisória antecipada, porque daria lugar ao julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do CPC.

4. Nessa linha de intelecção, não há como deixar de reconhecer que o vasto acervo documental colacionado até este momento processual, possui robustez necessária para conferir aos autores a probabilidade do direito, na medida em que o inadimplemento quanto ao pagamento do preço ajustado pela efetivação do negócio jurídico não restou refutado, ao passo que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo resta indiscutivelmente comprovado, pelos elementos informativos do processo, que demonstram o estado de, se não completa, iminência insolvência do comprador/devedor; restando, assim, inequívoca a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida, nos moldes do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Silvia Regina Binotti Candido e por José Carlos Cândido,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de
Juares Domingos dos Santos e Outro(s)
, e, com isso, manteve a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes, ora embargantes, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos de n. 0000664-72.2014.8.11.0094, com que pretendiam a reintegração na posse do imóvel denominado de Fazenda Ouro Verde, composta por 2.855,60 hectares.

Neste momento, os embargantes dizem que o acórdão é omisso, porque deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no recurso capazes de infirmar a decisão recorrida, uma vez que os elementos de prova juntados no processo de origem evidenciam a probabilidade do direito, enfatizando que, ao vincular a probabilidade do direito ao provimento definitivo, o entendimento adotado pelo Órgão Colegiado acaba por desnaturar a própria essência da tutela de urgência, cuja natureza é precária.

Afirmam que as evidências, já materializadas nos autos, demonstram o descumprimento contratual, cabendo ao julgador valorar as razões articuladas pelo postulante para decidir se aqueles elementos indicam, ou não, um direito provável que justifique a prestação imediata da tutela estatal, sob pena de nulidade.

Segue aduzindo que, nesse sentido, a decisão padece de omissão e incorre em nulidade, na medida em que foram suscitadas diversas matérias de fato já materialmente comprovadas nos autos, as quais não foram apreciadas pelo órgão julgador.

Acrescenta que acórdão impugnado incorreu em erro de premissa fática, porque deixou de considerar a notória e posterior insolvência do agravado
Juares Domingos dos Santos
, que após o ajuizamento da ação passou a ser demandado judicialmente em razão do inadimplemento de diversas obrigações, o que acarretou o seu estado de insolvência, fato ensejador do “periculum in mora”.

Nesse sentido, reitera as razões do agravo e pugna pelo reconhecimento dos vícios apontados, a fim de que sejam acolhidos, bem como lhes sejam atribuídos efeitos infringentes, para que seja concedida a tutela de urgência reivindicada.

Embora intimado, os embargados deixaram de apresentar contrarrazões (id. 175938676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que razão assiste aos embargantes, quando afirmam que o acórdão restou omisso, ao deixar de enfrentar os argumentos capazes de infirmar a conclusão exarada na decisão recorrida.

Pois bem.

Consta dos autos que, em 20/09/2019, os agravantes ajuizaram, perante o Juízo da Comarca de Tabaporã, a
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Pedido de Tutela Antecipatória de Reintegração de Posse
de no 664-72.2014.8.11.0094 em face dos agravados, em razão inadimplemento de várias obrigações assumidas por eles no "Pré-Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural", celebrado entre as partes em
29/08/2009
, envolvendo a alienação da área de terras composta por 2.855,60 hectares, denominada “Fazenda Ouro Verde”, pelo preço certo e ajustado de R$ 9.440.000,00 (nove milhões quatrocentos e quarenta mil reais).

Infere-se que, em razão do inadimplemento contratual, notadamente em relação aos itens 18o e 19o do ajuste, que previam o pagamento de R$ 1.880.000,00 (um milhão, oitocentos e oitenta mil reais) cada, em arrobas de boi gordo, as partes convencionaram a substituição das prestações pela entrega de duas áreas rurais denominadas “Fazenda Bela Manhã I e II”, localizadas no Município de Juara/MT.

Dessume-se que as partes ajustaram, a título de dação em pagamento, instrumentalizada por meio do "Instrumento Particular de Compra e Venda" celebrado com os embargados Antônio Joaquim Braga, Pedro Bonifácio e Marinete Fernandes dos Santos, representados pelo seu procurador, o Sr. Juares Domingos dos Santos, a entrega das referidas áreas.

No referido ajuste, ficou estabelecido que os proprietários/cedentes deveriam honrar quitar o débito originador da hipoteca, instituída em favor do Sr.
Leonir Chaves
, que recaía sobre o imóvel rural objeto da Matrícula no 5.209 (atual Matrícula no 12.145) do CRI da Comarca de Juara/MT (“Fazenda Bela Manhã I e II”), no valor de R$ 1.190.000,00 (um milhão e cento e noventa mil reais), com vencimento previsto para os dias 19/12/2011 e 19/12/2012, o que não ocorreu, ensejando o ajuizamento da ação, por meio da qual os autores/agravantes, ora embargantes, objetivam a rescisão dos contratos alicerçadores do pleito inaugural, bem como a reintegração deles na posse da Fazenda Ouro Verde, além do pagamento de indenização pelas perdas e danos correspondentes.

Citado, os réus/agravados, ora embargados, ofertaram defesa, que, por sua vez, foi contraposta pela impugnação apresentada pelos autores, ora embargantes, culminando com o pedido de tutela provisória de urgência, mas não sem antes o processo ter enfrentado intensas manifestações de ambas as partes, fomentadas pela juntada de vasto acervo documental, que, quando sobrepostos aos pontos indigitados omissos na decisão, são capazes de infirmar o entendimento exarado pelo Juiz de primeiro grau e municiar o deferimento da tutela antecipatória pleiteada.

Com efeito, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, “in verbis”:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, assim se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. EMPRESÁRIO RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA. STAY PERIOD. SEQUESTRO/PENHOR DE GRÃOS. COMPETÊNCIA PARA ANALISAR A ESSENCIALIDADE DO BEM. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. REQUISITOS DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EVIDENCIADOS. DEFERIMENTO. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO REFORÇADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. 1. A tutela provisória será concedida quando houver elementos que evidenciem,
concomitantemente
, (a) a probabilidade do direito afirmado - no caso, a real possibilidade de êxito do recurso interposto - e (b) o perigo de dano a que estará sujeita a parte em virtude da demora da prestação jurisdicional.
Presentes tais requisitos, é de rigor o deferimento do pedido
. 2. A superveniência de julgamento favorável do recurso especial interposto pela parte agravada reforça a necessidade de ratificação do efeito suspensivo/ativo a ele atribuído, inclusive para assegurar a efetividade da decisão judicial. 3. Mantém-se a decisão cujos fundamentos não são infirmados pela parte recorrente. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no TP n. 2.799/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) (g.n.)

A probabilidade do direito invocado na quadra de cognição sumária, satisfaz-se com a análise do direito e do fato discutido no processo, tomando por base o exame dos elementos de convicção já encartados aos autos, de modo a permitir a dedução de que o requerente se sagre vitorioso na demanda, não exigindo a certeza do direito, cuja aferição é relegada à seara de cognição exauriente.

A pautar-se pela exigência da comprovação plena e inconteste da violação do direito alegado, restaria injustificada a razão de existir da tutela provisória antecipada, porque daria lugar ao julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do CPC.

Nessa linha de intelecção, não há como deixar de reconhecer que o vasto acervo documental colacionado até este momento processual, possui robustez necessária para conferir aos autores a probabilidade do direito perseguido.

Com efeito, os contratos instrumentalizadores da negociação envolvendo a Fazenda Ouro Verde elencam as obrigações assumidas pelos compradores, que por sua vez, não negam o inadimplemento do ajuste.

Ao revés.

Os réus/agravados preferiram adotar como estratégia defensiva, no que importa para este momento processual, a exceção de contrato não cumprido, cuja matéria, essa sim, demanda análise acurada de provas, além do adimplemento substancial do contrato, cuja tese já ressoa natimorta, com o resultado do julgamento da Apelação Cível no 0001158-39-2012.8.11.0018 (id. 119184740) interposta por eles em face da empresa
Guermand Industria e Comércio de Madeiras Ltda.

O propalado recurso, que teve seu provimento negado por esta Câmara, manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos réus/agravados, ora embargados, na
Ação de Anulação de Ato Jurídico e Inexistência de Débito

ajuizada em face referida empresa, referendando a validade do Instrumento Público de Confissão de Dívida celebrado pelos réus com a

empresa apelada, e conservando, por conseguinte, a higidez da garantia hipotecária que recai na “Fazenda Bela Manhã I”, que foi dada como parte do pagamento aos autores, ora embargantes.

No mais, todas as nulidades processuais invocadas na peça de defesa restaram afastadas pelo juiz de primeiro grau.

Ainda, pesa em favor dos autores, o fato de “Pré-contrato de Compromisso Particular de Venda e Compra de Imóvel Rural”, atinente ao imóvel denominado “Fazenda Ouro Verde”, composta por 2.855,60 hectares, possuir cláusula resolutiva expressa, que permite ao vendedor, ser imitido na posse do imóvel, em decorrência de eventual inadimplência.

Para melhor elucidar a questão, vale reproduzir o teor da Cláusula Quarta do contrato supramencionado, senão vejamos:

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSIBILIDADE - CONTRATO DE ARRENDAMENTO E COMPRA E VENDA - CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA - INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR - MORA COMPROVADA - PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL - DESNECESSIDADE. Sabe-se que na ação de reintegração de posse, incumbe à parte autora instruir a inicial com a prova dos requisitos necessários elencados no art. 561 do CPC. É sabido que a cláusula resolutiva é um direito da parte vendedora, que em caso de inadimplência das obrigações contratualmente pactuadas por parte do promitente comprador, poderá exigir a execução dessas obrigações ou até mesmo a extinção do contrato. Segundo entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp no. 1.789.863, não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa, porquanto após o decurso do prazo sem a purgação da mora, nada impede que o promitente vendedor exerça o direito potestativo previsto na cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.261113-9/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2023, publicação da súmula em 24/03/2023)

Portanto, não há como deixar de reconhecer que a probabilidade do direito invocado pelos embargantes está manifestada, de forma plena, no caderno processual.

Outrossim, no que diz respeito ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, resta indiscutivelmente comprovado, na medida em que os elementos informativos demonstram o estado de, se não completa, iminência insolvência do agravado/embargado
Juares Domingos dos Santos
, considerando as dezenas demandas persecutórias de crédito ajuizadas em seu desfavor, que tramitam em pelo menos, 05 (cinco) comarcas diferentes; restando, assim, inequívoca a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida, nos moldes do art. 300 do CPC.

Portanto, ao deixar de analisar estes pontos lançados nas razões do agravo, os quais, por si só, são capazes de infirmar o entendimento exarado na decisão agravada, ressoa inquestionável que o aresto embargado incorreu em flagrante omissão, circunstância que enseja o acolhimento dos aclaratórios.

Pelo exposto,
acolho
estes embargos para suprir a omissão apontada e, com isso, atribuir-lhes efeitos infringentes para, reconhecendo a presença dos pressupostos do art. 300 do CPC, reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar a imediata reintegração de posse dos agravantes, ora embargantes, na área rural composta por 2.855,60 hectares, denominada “Fazenda Ouro Verde”, objeto do Pré-Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, celebrado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023